Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas viola o bem jurídico da integridade física da vítima. Trata de delito complexo que tem como objeto jurídico tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade da pessoa, sendo a sua ocorrência suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica disciplinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais através do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Recurso provido.